Tribunal: STF
Processo: Rcl 61707
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Município do Rio de Janeiro e Outro contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0090342-57.2020.8.19.0000), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário em virtude do Tema 917-RG, ARE 878.911, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1): 



    “Na origem, foi proposta Representação de Inconstitucionalidade (processo nº 0090342-57.2020.8.19.0000) pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro em face da Lei Municipal nº 6.350, de 04 de maio de 2018, que institui a Política Municipal para a População em Situação de Rua e dá outras providências, ante as inconstitucionalidades identificadas: (i) inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, já que a instituição de política pública, tarefa típica do Poder Executivo, é matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo; e, por conseguinte, (ii) inconstitucionalidade material, pela mácula ao princípio da separação de poderes.



    O pedido de declaração de inconstitucionalidade veio a ser julgado improcedente [...]



    A Lei Municipal nº 6.350/2018, objeto da Representação de Inconstitucionalidade em que proferida a decisão reclamada, é ato normativo de iniciativa parlamentar promulgado pelo Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, após a derrubada do veto integral do chefe do Executivo ao projeto de lei. 



    Com efeito, a norma municipal cuidou de instituir uma nova política pública para acolhimento de pessoas em situação de rua, implicando a criação de órgãos públicos, e a definição e redefinição das atribuições e da forma de funcionamento desses novos órgãos e dos antigos órgãos da Administração Pública municipal atuantes na matéria, invadindo, assim, competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, a teor do disposto no artigo 61, § 1º, II, ‘a’, e ‘e’ da Constituição Federal. 



    A instituição e estruturação de políticas públicas é uma tarefa típica do Poder Executivo. Isso porque, a implementação dos planos e programas que integram uma política pública deverá ser realizada pelos órgãos da Administração Municipal, os quais deverão receber atribuições e modificar as suas estruturas para levar a cabo as iniciativas que lhe competem. Assim sendo, por apresentar profundos impactos sobre a formatação da Administração Pública, o estabelecimento de uma política pública é matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, que detém a competência privativa para iniciar projetos de lei que versem sobre planos e programas municipais. 



    E tanto é assim que, quando da edição da lei sobredita, já existia política pública municipal estabelecida relativamente às pessoas em situação de rua, merecendo relevo o fato de que a Lei Municipal nº 6.350/2018 terminou por trazer normativa diversa da estabelecida pelos programas e planos municipais então implementados. 



    Acontece que, além de definir novas atribuições para os órgãos do Poder Executivo, a norma em tela ainda estabelece em minúcias o modo como essas atribuições deverão ser desempenhadas. É certo que, ao enveredar em tal nível de detalhamento, indicando, inclusive, a maneira como a política deve ser implantada e executada por parte do Poder Executivo, a norma em questão condiciona necessariamente a forma como os órgãos competentes deverão se estruturar e funcionar para se desincumbir de suas novas funções. 



    Neste ponto, inclusive, mister consignar que não prospera a afirmação inserida no acórdão reclamado no sentido de que não haveria vício de iniciativa porque a lei atacada ‘em nada interfere na estrutura ou na atribuição dos órgãos da Administração Pública’. Por evidente, ao traçar como devem ser estabelecidos e levados a efeito os programas e prioridades, como será melhor explicado adiante, a lei está a indicar como devem se constituir e como deve se dar a atuação dos órgãos da Administração Direta Municipal. [...]



    Os Artigos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei Municipal nº 6.350/18, ao disporem sobre política pública já existente, disciplinam atividade administrativa típica, usurpando competência do Chefe do Poder Executivo. Note-se que existem, inclusive, dispositivos que versam sobre como deve se dar a alocação de recursos nas Leis Orçamentárias (Artigo 6º, XVI), sobre capacitação de servidores (Artigo 6º, II e XV), sobre implantação de centros de defesa dos direitos humanos (Artigo 5º, VII), ampliação da rede de acolhimento temporário e de centros de referência (art.5º, VI, XI e XXI) etc. 



    O Artigo 9º da lei municipal, por sua vez, determina atuação administrativa descentralizada, ingressando na seara relativa ao modo de funcionamento de órgão da Administração Pública, o que, por certo, invade âmbito decisório do Prefeito. 



    Já os Artigos 10, 11 e 12 criam explicitamente órgão municipal, qual seja, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População de Rua, tratando, ainda, de sua composição, funcionamento e competências [...]



    A jurisprudência desse Supremo Tribunal é farta ao reconhecer a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do Poder Legislativo que criam órgãos administrativos vinculados ao Poder Executivo, como comissões, conselhos e comitês, em razão da evidente violação ao Artigo 61, § 1º, II, ‘e’ da CF/88 [...]



    Ao enfrentar a mais clara ofensa à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, o acórdão reclamado aduz que não haveria criação de novo órgão no âmbito do Poder Executivo ‘na medida em que nada há no texto legal que insira referido Comitê na estrutura do Executivo’. 



    Ora, embora se trate de órgão paritário, inegável que a sua criação se dá na estrutura administrativa municipal, tanto que há a indicação de diversos Secretários Municipais como representantes do Poder Público, a determinação de que o Chefe do Poder Executivo faça a designação dos representantes, de que determinada Secretaria (SMASDH) coordene o comitê, além de incluir dentre suas competências a elaboração de planos de ação, com a indicação de metas, objetivos e responsabilidades, dentre outros elementos. 



    Outrossim, a se entender que não se trata de órgão inserido na estrutura do ente municipal, a conclusão a que se chegaria é a de que a sua atuação independeria de quaisquer contribuições da Administração municipal, que não teria, então, qualquer responsabilidade no fornecimento de condições materiais para o seu funcionamento. Logicamente, não foi essa a mens legis! Ao fim e ao cabo, o Poder Executivo municipal seria responsável por propiciar condições para tal Comitê ser instituído e manter-se em funcionamento. 



    Por fim, os Artigos 13 e 14 estabelecem os mecanismos que devem ser utilizados pelo Poder Executivo para dar concretude aos comandos da lei, imiscuindo-se em seara afeta à discricionariedade administrativa do gestor [...]



    Pelo exposto, é nítido que a Lei Municipal nº 6.350/2018 foi editada com violação aos Artigos 61, § 1º, II, ‘a’, e ‘e’; 84, VI, ‘a’ e ‘b’ da Constituição da República, dado que é de iniciativa parlamentar e adentra em matéria de reserva de Administração, vez que, ao estabelecer a política pública setorial, traz previsões quanto às competências e atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal e, ainda, cria órgão no Poder Executivo.”



    Ao final, requer no mérito seja “julgada procedente a presente Reclamação para que seja reconhecida a violação à autoridade da decisão proferida por esse STF no bojo do ARE nº 878.911 (Tema 917), cassando-se, por conseguinte, o acórdão lavrado na Representação de Inconstitucionalidade objeto do processo nº 0090342-57.2020.8.19.0000 que julgou improcedente o pedido, determinando-se a realização de novo julgamento da RI com observância do decidido por essa Corte Constitucional quando do julgamento do ARE nº 878.911 (Tema 917); ou ao menos, como já decidido na Reclamação 51.847-RJ (Min. Dias Toffoli), que seja cassada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, determinando-se à autoridade reclamada que proceda em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário condizente com a autoridade da tese fixada por este Excelso Pretório no Tema 917/STF”.



    Solicitadas informações, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manifestou-se nos seguintes termos:



    “Trata-se na origem de Representação de Inconstitucionalidade (processo nº 0090342-57.2020.8.19.0000) proposta pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro em face a Lei Municipal nº 6.350, de 04 de maio de 2018, que institui a Política Municipal para a população em situação de rua e dá outras providências, ante as inconstitucionalidades identificadas: (i) inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, já que a instituição de política pública, tarefa típica do Poder Executivo, é matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo; e, por conseguinte, (ii) inconstitucionalidade material, pela mácula ao princípio da separação de poderes. 



    Pelo que se depreende dos autos a presente Reclamação foi interposta contra a decisão proferida nos autos do agravo interno nº 0090342-57.2020.8.19.0000, desta 3ª Vice- Presidência, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário Cível, por entender aplicável à espécie a sistemática da repercussão geral, com base no Tema nº 917 do STF (Index 000509). 



    Contra o acórdão acima referenciado, foram interpostos embargos de declaração (Index 000529), contrarrazoados no Index 547, estando pendente o julgamento do recurso.”



    A Procuradoria-Geral da República, instada a se manifestar, apresentou parecer, nos termos da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (TENDO EM VISTA A CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO ENTÃO RECORRIDO COM O TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” 



    A parte beneficiária, Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por sua vez, apresentou contestação, na qual arguiu, em síntese, que:



    “Não se afigura legítimo, portanto, após o esgotamento de todas as instâncias ordinárias, pretender-se rediscutir decisões proferidas com base em temas de repercussão geral amplamente debatidos, invocando-se uma falsa teratologia, que se revela manifesta já num primeiro olhar, vez que a lei atacada na origem inequivocamente não tratou de regime jurídico de servidores ou de criação ou estruturação de órgãos do Executivo.



    […]



    Com efeito, é restritiva a leitura do Supremo Tribunal Federal sobre o alcance das normas que definem as hipóteses em que se confere ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa de deflagração do processo legislativo. Nessa toada, cuidou de editar o Tema 917, consagrando a seguinte a tese: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).” 



    Nessa linha, apenas em caráter de exceção é que caberá exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, apresentar projetos legislativos. Estabelecida tal baliza, tem-se que, de regra, jamais ter-se-á como inconstitucional por vício de iniciativa qualquer projeto de lei proposto pelo Legislativo que trate sobre políticas públicas. E assim é porque o Legislativo tem a primazia e o dever de concretizar os direitos fundamentais sociais, aos quais está constitucionalmente vinculado (art. 5º, § 1º). Dessa maneira, é possível defender uma interpretação da alínea e do inciso II do § 1º do art. 61 que seja compatível com a prerrogativa do legislador de formular políticas públicas. O que não se admite é que, por iniciativa parlamentar, se promova o redesenho de órgãos do Executivo, ou a criação de novas atribuições ou novos órgãos. Do mesmo modo, é inadmissível que o legislador edite meras leis autorizativas, ou, ainda, que invada o espaço constitucionalmente delimitado para o exercício da função administrativa (reserva de administração). 



    […]



    Conforme se observa, a diretriz traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 917, aplicável ao caso ora em exame, impõe que a regra constitucional da iniciativa reservada seja interpretada de forma estrita, sob pena de restringir indevidamente a função típica do Poder Legislativo. Portanto, e tal como explicitado na tese firmada pela Corte constitucional, somente as matérias de cunho estritamente administrativo, relacionadas ao regime jurídico de servidores ou a criação de órgãos devem ser excluídas do âmbito da iniciativa Parlamentar. E mais: a presunção de constitucionalidade da norma será reforçada nas hipóteses em que a lei impugnada aborda questões relacionadas a direitos fundamentais, cuja concretização compete a todos os entes da Federação.



    […]



     Logo, no fio de tal raciocínio, incorre em grave equívoco considerar o Prefeito Municipal que uma norma que institui uma política em esfera municipal para pessoas em situação de rua possa representar indébita intromissão do Poder Legislativo no feixe de atribuições exclusivas do Chefe do Poder Executivo em matéria de iniciativa legislativa. Ora, in casu, a legislação somente cuida de trazer ao plano concreto a norma constitucional que atribui, também aos Municípios, a árdua tarefa de “combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos” (art. 23, X, CR).



    […]



    Tampouco procede o argumento do prefeito de que os artigos 10, 11 e 12 teriam criado órgão municipal, qual seja, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População de Rua. Em primeiro lugar, o próprio art. 10 afirma que tal Comitê será composto “paritariamente por representantes da sociedade civil e do poder público”. 



    Ademais, o próprio §4º do artigo 11 da Lei atacada dispõe que “os membros do Comitê Intersetorial Municipal de Acompanhamento e Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua não farão jus a qualquer remuneração, sendo suas funções consideradas de relevante interesse público”.



    [...]



    Sob tal perspectiva, repise-se, incorre em grave equívoco considerar o Prefeito Municipal que uma norma que institui uma política em esfera municipal, para pessoas em situação de rua, possa representar indébita intromissão do Poder Legislativo no feixe de atribuições exclusivas do Chefe do Poder Executivo em matéria de iniciativa legislativa. Ora, in casu, a legislação somente cuida de trazer ao plano concreto a norma constitucional que atribui, também aos Municípios, a árdua tarefa de “combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos” (art. 23, X, CR).” 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    A presente Reclamação é manifestamente incabível.



    O parâmetro de controle suscitado é o que decidido por esta CORTE, nos autos do ARE 878.911, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado sob o rito da repercussão geral, Tema 917-RG, no qual o Plenário reafirmou a jurisprudência da CORTE no sentido de que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”.



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Da análise dos autos, é possível aferir que o Tribunal reclamado julgou improcedente a Representação de Inconstitucionalidade que tinha por objeto a Lei 6.350/2018, do Município do Rio de Janeiro, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (Doc. 7, fls. 19):



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. LEI MUNICIPAL Nº 6.350, DE 4 DE MAIO DE 2018. INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. INICIATIVA PARLAMENTAR.



    1) Nos termos do art. 22, XXIII, da Constituição da República, compete privativamente à União legislar sobre seguridade social, que, nos termos do art. 194, também da Carta Magna, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.



    2) A Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS) dispõe, em seu art. 8º, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão fixar suas respectivas Políticas de Assistência Social, observados os princípios e diretrizes nela estabelecidos. Matéria que, no âmbito federal, foi tratada no Decreto Federal nº 7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento.



    3) Legislação impugnada que atendeu ao comando contido no art. 8º, da Lei nº 8.742/93, bem assim ao disposto no art. 3º, do Decreto Federal nº 7.053/2009.



    4) Não incidência, ao caso concreto, dos arts. 112, § 1º, II, ‘d’ (que dispõe serem de iniciativa privativa do Governador as leis que disponham sobre criação e extinção de órgãos da administração pública, observado o disposto o artigo 145, caput, VI, da mesma Carta), e 145, caput, VI (que estabelece, em sua alínea ‘a’, que compete privativamente ao Governador do Estado dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração estadual, que não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos), ambos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.



    5) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 917), firmou a seguinte tese: ‘Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, ’a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal).’



    6) Legislação em berlinda que em nada interfere na estrutura ou na atribuição dos órgãos da Administração Pública, eis que, além de não gerar despesa para o Executivo, não cria ou extingue cargos, funções ou empregos públicos, e não fixa a respectiva remuneração; não cria ou extingue Secretarias e órgãos da Administração Pública; não dispõe sobre servidores públicos civis ou militares, ou sobre os respectivos regimes jurídicos. 6.1) Ademais disso, a legislação sub censura não possui eficácia concreta, limitando-se a traçar diretrizes gerais e abstratas sobre a política por ela instituída, que deverão ser concretizadas, oportunamente, por meio de regulamentação a ser operada pelo próprio Poder Executivo.



    7) Incidência do entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do seu Tema 917. Inexistência de usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, o que afasta o alegado vício de iniciativa. Precedentes do e. Supremo Tribunal Federal e deste c. Órgão Especial.



    8) Afastado o vício de iniciativa, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, contido no art. 7º, da Constituição Estadual. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal.



    9) A análise do texto normativo combatido demonstra que a Câmara Municipal se limitou a garantir à população em situação de rua os direitos sociais previstos no artigo 6º, da Constituição da República, não se tratando, pois, de criação de direitos, na medida em que estes emanam da própria Constituição, mas, sim, de lhes dar concretude. 9.1) Conforme entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, não há invasão de competência quando o poder legislativo limita-se a explicitar o conteúdo de direito fundamental já expresso na Constituição. Precedente.



    10) Improcedência da presente Representação.”



    Veja que o acórdão reclamado está de acordo com o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo, não se permitindo interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública.



    Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL:



    “Tema 917 - Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal).”



    Veja-se a ementa do precedente paradigma:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”



    No caso concreto, a lei em questão, de iniciativa parlamentar, estabeleceu o seguinte:



    “Art. 1º Institui a Política Municipal para a População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua consoante os princípios, diretrizes e objetivos previstos nesta Lei.



    Art. 2º A Política Municipal para a População em Situação de Rua, em consonância com o Decreto Federal nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, tem por objetivo assegurar os direitos sociais da população em situação de rua, criando condições para promover a garantia dos seus direitos fundamentais, da sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.



    Art. 3º Para efeitos desta Lei são consideradas pessoas em situação de rua o grupo populacional heterogêneo e composto por crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que possuam em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares e comunitários fragilizados ou interrompidos, a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite ou como moradia provisória ou todo aquele que se declarar como tal.



    Art. 4º São princípios da Política Municipal para a População em Situação de Rua:



    I – o respeito à dignidade da pessoa humana;



    II – o direito à convivência familiar e comunitária;



    III – a valorização e o respeito à vida e à cidadania;



    IV – o atendimento humanizado e universalizado;



    V - o respeito as condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, sexo, orientação religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência;



    VI – a erradicação de atos violentos e ações vexatórias e de estigmas negativos e preconceitos sociais que produzam ou estimulem a discriminação e a marginalização, seja pela ação ou omissão;



    VII – o respeito à liberdade de decisão em relação à permanência em situação de rua ou adesão voluntária ao acolhimento institucional.



    Art. 5º A Política Municipal para a População em Situação de Rua observará as seguintes diretrizes:



    I – promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais;



    II– responsabilidade do poder público pela elaboração e pelo financiamento da Política Municipal para a População em Situação de Rua;



    III – articulação das políticas públicas federais, estaduais e municipais;



    IV – integração dos esforços do poder público e da sociedade civil para a execução da Política Municipal para a População em Situação de Rua;



    V – incentivar a pesquisa, a produção e a divulgação de conhecimentos sobre a população em situação de rua;



    VI – incentivo e apoio à organização da população em situação de rua e à sua participação nas instâncias de formulação, controle social, monitoramento e avaliação das políticas públicas;



    VII – implantação e ampliação das ações educativas destinadas à superação do preconceito e à capacitação dos servidores públicos para melhoria da qualidade e do respeito no atendimento à população em situação de rua;



    VIII – democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos.



    Art. 6º São objetivos da Política Municipal para a População em Situação de Rua:



    I – assegurar à população em situação de rua o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda;



    II - garantir a formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para atuação no desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais, transversais e intergovernamentais direcionadas às pessoas em situação de rua;



    III – produzir, sistematizar e disseminar dados e indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a rede de cobertura de serviços públicos à população em situação de rua;



    IV – desenvolver ações educativas continuadas que contribuam para a formação de uma cultura de respeito, ética e solidariedade entre a população em situação de rua;



    V - incentivar a pesquisa, a produção e a divulgação de conhecimentos sobre a população em situação de rua, contemplando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico-racial, sexual, nas áreas do conhecimento;;



    VI – ampliar a rede de acolhimento temporário, adotando o padrão básico de qualidade, segurança e conforto na estruturação e reestruturação dos serviços de acolhimento temporários, de acordo com o disposto no art. 7º;



    VII – implantar centros de defesa dos direitos humanos para a população em situação de rua;



    VIII – criar e divulgar canal de comunicação para o recebimento de denúncias de violência contra a população em situação de rua e de sugestões para o aperfeiçoamento e a melhoria das políticas públicas voltadas para esse segmento;



    IX – orientar a população em situação de rua sobre benefícios previdenciários;



    X – proporcionar o acesso da p